Tribunal: TCU
Processo: 034.039/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1623/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.039/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Almira Pires Vicente (XXX.988.018-XX); Andre Marcos da Gloria (XXX.314.198-XX); Andreia Diniz do Nascimento (XXX.792.198-XX); Denise da Silva Rodrigues (XXX.177.428-XX); Diego Manoel Pereira da Silva (XXX.012.988-XX); Elves Fagundes de Oliveira (XXX.219.135-XX); Felipe Aparecido da Silva (XXX.816.108-XX); Jean Talyson de Souza Rocha (XXX.009.548-XX); Jonas Silva Lima (XXX.260.948-XX); Marcos Antonio Silva dos Santos (XXX.306.568-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da Ect Em São Paulo - Dr/SP 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.